Tribunal: TJMT
Processo: 0003343-40.2012.8.11.0086
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003343-40.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução CNJ 547/2024, considerando o valor da execução inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de comprovação das medidas administrativas prévias.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor com base na Resolução CNJ 547/2024; (ii) a necessidade de comprovação das medidas administrativas prévias estabelecidas no Tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. O valor original da execução fiscal (R$ 4.421,88) enquadra-se no limite estabelecido pela Resolução CNJ 547/2024 (R$ 10.000,00), autorizando a extinção do feito por ausência de interesse processual.

4. A parte exequente, mesmo intimada, não comprovou a adoção das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ 547/2024, nem requereu a suspensão do processo para implementá-las.

5. A extinção da execução fiscal de baixo valor, quando não comprovadas as medidas administrativas prévias, não viola a autonomia do ente federado, estando em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não comprovada a adoção das medidas administrativas prévias estabelecidas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 6.830/80, art. 1º; Resolução CNJ 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 1184 (RE 1.337.790).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0003343-40.2012.8.11.0086 ajuizada contra
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, fundamentando-se na aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em suas razões, o ente estadual argumenta que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor não pode ser imposta de forma obrigatória pelo Poder Judiciário, considerando a faculdade do ente público em decidir sobre a viabilidade da cobrança judicial, conforme preceitua a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que o valor atualizado do débito ultrapassa os limites estabelecidos pela Lei Estadual 10.496/2017 para dispensar a execução fiscal, os quais são fixados em 160 UPFs (Unidades Padrão Fiscal), atualmente equivalentes a R$ 38.284,80.

Além disso, afirma que foram adotadas medidas administrativas prévias para a recuperação do crédito, tais como o protesto da CDA, a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes e a oferta de adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS), o que demonstra a observância das exigências normativas impostas pela Resolução CNJ n. 547/2024 e pelo Tema 1184 do STF.

Aduz que o julgamento do referido tema pelo Supremo Tribunal Federal não impõe caráter cogente às providências nele previstas, conferindo ao exequente a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade de adoção das medidas, e que eventual extinção com base em tais fundamentos implica violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Ao final, requer o provimento do recurso para a anulação da sentença recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal.

Devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso
.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Verifica-se dos autos que a extinção da execução fiscal foi fundamentada na ausência de interesse processual, uma vez que não houve comprovação válida do atendimento da Resolução 547/2024 do CNJ.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a viabilidade de extinguir execuções fiscais de valores insignificantes. Essa decisão leva em consideração a existência de métodos mais eficientes para a satisfação do crédito exequendo, bem como a sobrecarga enfrentada pelo sistema jurisdicional brasileiro. Com base nisso, o STF fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Em decorrência do julgamento do Tema 1184 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi publicada, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução CNJ n. 547. Esta resolução institui diretrizes para um tratamento mais racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, determinando a adoção de medidas administrativas prévias, bem como a aplicação de critérios de valor monetário e temporal para a extinção dessas execuções fiscais, nos seguintes termos:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e nas diretrizes previstas na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível concluir que:

1. Ausência de Interesse de Agir:

A extinção deve considerar o princípio constitucional da eficiência administrativa e respeitar a competência constitucional de cada ente federado.

2. Valor Limite para Extinção:

A execução fiscal deve ter um valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento.

3. Condições para Extinção:

Inércia Processual: Não deve haver movimentação útil do processo por mais de um ano.

Situação do Executado: O executado não foi citado, ou, se citado, não foram localizados bens penhoráveis.

4. Prévia Adoção de Providências antes do Ajuizamento da Execução Fiscal:

Tentativa de Conciliação ou Solução Administrativa.

Protesto do Título: Obrigatório, salvo quando a medida se mostrar ineficiente, devendo tal inadequação ser comprovada.

5. Possibilidade de Suspensão do Processo:

O trâmite da execução fiscal permite aos entes federados solicitar a suspensão do processo para implementar as medidas de conciliação e protesto do título mencionadas.

6. Apensamento de Execuções para Cálculo do Valor:

Em casos de múltiplas execuções contra o mesmo executado, os valores de todas as execuções apensadas devem ser somados para verificar se atingem o limite de R$ 10.000,00.

7. Reapresentação da Execução Fiscal:

Caso sejam localizados bens do executado, é permitido ajuizar nova execução fiscal, desde que o prazo prescricional não tenha se consumado.

8. Termo Inicial do Prazo Prescricional para Nova Propositura:

O prazo prescricional para nova propositura começará a contar um ano após a Fazenda Pública ter ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

9. Pedido de Prorrogação pela Fazenda Pública:

A Fazenda Pública pode requerer, por até 90 dias, a não aplicação do prazo de extinção do processo, caso comprove que poderá localizar bens do devedor dentro desse prazo.

Esses critérios buscam a otimização da atividade jurisdicional, alinhando-se ao princípio da eficiência e promovendo a racionalidade na tramitação de execuções fiscais de baixo valor.

No caso em análise, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 201210730, no momento do ajuizamento da ação, apresentavam o valor de R$ 4.421,88 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), tratando-se, portanto, de um montante inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após longo trâmite processual, o Juízo de primeira instância intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar as medidas adotadas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução 547/2024-CNJ, sob pena de extinção, conforme se denota no Id. 249108654.

O ente estadual, por sua vez, manifestou-se ao Id. 249108655, postulando pelo prosseguimento do feito, por considerar que o valor atualizado da causa era superior a R$10.000,00 (de mil reais).

Ato contínuo, foi proferida sentença de extinção, a qual considero acertada.

Explico.

Embora devidamente intimada, a parte interessada apresentou uma manifestação genérica, sem formular qualquer pedido específico, como a suspensão provisória dos autos para implementação das medidas indicadas.

No que se refere à alegação de violação da competência tributária pela manutenção da sentença, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.184, reconheceu a autonomia dos entes federados para regulamentar a cobrança de seus tributos.

Essa prerrogativa abrange a possibilidade de fixar limites mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, desde que sejam observados critérios que garantam a eficiência administrativa e a autonomia dos entes.

O STF também estabeleceu que determinadas condições devem ser atendidas antes do ajuizamento da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou a adoção de medidas administrativas, além do protesto da dívida, salvo nos casos em que a Fazenda Pública demonstre a inadequação dessas medidas para a cobrança eficiente do débito. Esses requisitos, contudo, não impedem que novas execuções fiscais sejam propostas, ainda que o valor envolvido seja inferior a R$ 10.000,00, desde que respeitadas as diretrizes de eficiência administrativa.

Dessa forma, considerando que a parte apelante, no momento oportuno, não comprovou ter adotado as medidas necessárias para cumprir os requisitos do Tema n. 1.184 e da Resolução 547/2024-CNJ, inexiste fundamento para a cassação da sentença, uma vez que ela encontra-se em conformidade com as disposições mencionadas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –VALOR IRRISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

2. Não há que se falar em afronta à competência tributária do município, uma vez que, por meio do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido”.

(N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

Recurso de Apelação Desprovido.

Sentença mantida”.

(N.U 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Ademais, cabe esclarecer que o princípio
tempus regit actum
não se aplica ao presente caso, o que permite a aplicação da Resolução n. 547 do CNJ e do Tema 1184 do STF, pois ambos normatizam as execuções fiscais em andamento, sem qualquer previsão expressa de modulação de seus efeitos.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024